Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719900-03.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA CLARA ULACIA SILVA VILELA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANGELA ULACIA VILELA RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa, a fim de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia que deprecie o trabalho e o conhecimento exigido do patrono para atuar na causa 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Constatado o baixo valor atribuído à causa, deve-se arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o-A, do CPC, argumentando que devem ser observados os valores recomendados pela tabela da OAB/DF na fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, acrescentando que é ínfima a quantia arbitrada. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que infirmar a conclusão da turma julgadora de que “a complexidade do feito e o desenvolvimento do trabalho realizado pelos advogados nos autos, tenho que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra mais razoável e consentâneo com as circunstâncias fáticas para a condenação a título de honorários advocatícios” (ID 56165127) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017